Tribunal: TJSP
Processo: 2284204-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de realização de perícia técnica – Requerimento não submetido ao Juízo de 1o grau e insuscetível de deliberação pelo Tribunal, pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, nessa parte.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação de que sejam emitidos boletos, referentes às prestações de plano de saúde, em observância aos reajustes da ANS, para planos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de realização de perícia técnica – Requerimento não submetido ao Juízo de 1o grau e insuscetível de deliberação pelo Tribunal, pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, nessa parte.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação de que sejam emitidos boletos, referentes às prestações de plano de saúde, em observância aos reajustes da ANS, para planos individuais – Corolário lógico de decisão judicial transitada em julgado – Ausência de violação ao artigo 331 da Lei no 9.656/98 – Estipulação que não se refere à composição do valor d prêmio, senão apenas aos critérios de reajuste – Decisão mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Recorrente que somente utilizou os instrumentos processuais garantidos por lei, ainda que sem razão – Conduta que caracterize litigância de má-fé não caracterizada.

Agravo não conhecido em parte, negado provimento à parte conhecida.